Tribunal: TJDFT
Processo: 0729914-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. São conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir, o que atrai a reunião para julgamento conjunto dos processos que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

2. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A não demonstração inequívoca dos requisitos impõe o indeferimento do requerimento.

3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.